Tribunal: TJPA
Processo: 0804615-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804615-09.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: ERNANI MAUES CARVALHO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804615-09.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADO:
ERNANI MAUÉS CARVALHO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO RECURSAL
– AFASTAMENTO DA ANÁLISE REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES – MATÉRIA NÃO ALEGADA PELA PARTE RECORRENTE – MATÉRIA NÃO AFERÍVEL DE OFÍCIO - REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PASSARÁ A CONSIDERAR A PRETENSÃO RECURSAL COMO CASO DE IMPROVIMENTO –
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
RIO HUDSON RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 1607794, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, no sentido de conceder parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art.
art.284 c/c art.133, XII, d, do Regimento Interno.

Em suas razões (ID nº 1747228) a parte agravante alega que a decisão agravada foi exarada em recurso interposto exclusivamente pelas agravantes, com o objetivo de
afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ou que o quantum arbitrado fosse proporcional ao valor quitado do contrato, cerca de 27% do valor total.

Esclarece que
a decisão do juízo
a quo
, objeto do agravo de instrumento, arbitrou lucros cessantes mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto a decisão objeto do agravo interno, reformou a decisão de 1º grau, fixando o pagamento mensal de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do contrato (R$ 435.067,22), totalizando o valor mensal de R$ 2.175,33 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), valor este maior que o anterior, deixando clara a violação ao princípio do non reformatio in pejus, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto defende: (i) a impossibilidade jurídica de fixação de multa por descumprimento em obrigação de pagar à época da decisão proferida; (ii) ausência dos requisitos ensejadores da tutela de evidência; (iii) ausência de comprovação dos lucros cessantes; (iv) ausência de quitação do contrato/ precedentes do STJ; (v) desproporcionalidade do valor deferido; (vi) destaca os requisitos da tutela recursal para que a decisão que determinou o depósito de valores e o congelamento do saldo devedor seja reformada, diante da falta de previsão jurídica.

Requer, por fim, que a decisão do quantum de 0,5% sobre o valor do contrato, arbitrado à título de lucros cessantes, ante a violação do princípio do
non reformatio in pejus
, bem como que seja afastada a condenação ao pagamento de multa de por inadimplemento de obrigação de pagar, vez que, à época do arbitramento (10/2014), nosso ordenamento jurídico não permitia a fixação de astreintes por descumprimento de obrigação de pagar.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1894991) a parte agravada defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) Quanto a imposição de multa, este é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois os requerentes somente incorreram na multa caso estes descumpram a decisão imposta.

Diante do exposto, com fundamento no art. 284 c/c art.133, XII, d, do Regimento Interno, dou parcial provimento ao recurso, para que o valor dos lucros cessantes seja estabelecido em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel e ainda, seja aplicado o IPCA ao saldo devedor, salvo se o INCC for menor.

(...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a decisão agravada alterou o valor dos lucros cessantes para valor a maior, enquanto a alegação da parte agravante na petição recursal (id nº 689418) defendia a inexistência do referido direito.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o pronunciamento jurisdicional ultrapassou os limites do quanto alegado pela parte recorrente, razão pela qual deve passar por realinhamento.

Ademais, não se pode deixar passar despercebido que, afora do alegado, o magistrado, de ofício, somente poderá proferir decisão sobre as questões de ordem pública, o que não é o caso dos lucros cessantes.

No mais, andou bem o exame monocrático, tendo analisado o caso de acordo com a legislação e jurisprudência.

Nessa esteira, impende anotar que na presente hipótese, apenas os juros de mora e a correção monetária condizem à natureza de questão que poderia ser tratada de ofício, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL - SEGURO - EMBRIAGUEZ - PROVA - FUNDAMENTO INATACADO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1.- Ausente impugnação a fundamentos do acórdão recorrido, aplica-se a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.

2.- Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. (Precedentes: AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 15/12/2010; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 04/03/2011).

3.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1086197/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011).

A correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia provocação da parte". (STJ, REsp nº 1023763/CE, Rel.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgado em 09/06/2009).

Assim, merece modificação o entendimento monocrático ora guerreado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA, em reforma à decisão monocrática inserta no ID nº 1607794, excluir as ilações analíticas referentes aos lucros cessantes, realinhando, assim, a parte dispositiva do
decisum
, para considerar o AGRAVO DE INSTRUMENTO como sendo “IMPROVIDO”

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023